Tribunal: TJSP
Processo: 1002399-26.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
EMPREITADA – Ação proposta pela empreiteira contra a tomadora do serviço, julgada improcedente - Apelação da autora - Desinteresse dela na prova pericial, que não a autoriza a alegar que a sentença proferida tenha se constituído em surpresa - A tese central da defesa da ré estava fortemente fundada no pagamento integral do valor da contratação, de R$.2.100.000,00, exceção feita à retenção

Ementa:
EMPREITADA – Ação proposta pela empreiteira contra a tomadora do serviço, julgada improcedente - Apelação da autora - Desinteresse dela na prova pericial, que não a autoriza a alegar que a sentença proferida tenha se constituído em surpresa - A tese central da defesa da ré estava fortemente fundada no pagamento integral do valor da contratação, de R$.2.100.000,00, exceção feita à retenção contratual, praxe neste tipo de ajuste - Comprovação documental, quer por aporte de valores, quer pela dação em pagamento de lotes, de quitação substancial das obrigações relativas ao preço ajustado, não se justificando, porém, a retenção final da importância de R$.176.792,24, sem demonstração de prejuízo ou da falta de recolhimentos de impostos, previstos na cláusula 6a do ajuste, e sem demanda proposta para abatimento de preço da obra ou oposição de reconvenção, que obriga a ré à devolução daquele valor - Provimento do recurso, em parte.